Tribunal: TJDFT
Processo: 0040842-44.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. MULTA CONTRATUAL. MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. IPTU. TAXAS CONDOMINIAIS. DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. Inexistente qualquer prova da existência da exigência de apresentação de relatório de impacto de trânsito ou de que esta realmente tenha acarretado o atraso das obras, não há como reconhecer a existência de caso fortuito.
4. É evidente a abusividade da cláusula que condiciona a responsabilidade da construtora a contrato estabelecido com instituição estranha à relação de consumo, revelando-se meio de atenuação do ônus do fornecedor, ao passo em que imputa ao consumidor desvantagem exagerada, razão pela qual, deve ser declarada nula, nos termos do art. 51, inciso I e IV do Código de Defesa do Consumidor.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.
6. Conforme o que preconiza o Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
7. Não são cumuláveis o pagamento da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.
8. A responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento das taxas condominiais e do IPTU está condicionada a efetiva entrega do imóvel.
10. Recurso da autora conhecido e provido.
11.Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.